Tribunal: TJES
Processo: 5007418-37.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007418-37.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO TOFONO BORGES e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Rec
urso Inominado nº
5007418-37.2021.8.08.0011

Recorrentes: ANTONIO ROBERTO TOFONO BORGES, LUIZ MARCOS GAVA, SANTA ALICE GRANITOS DO BRASIL LTDA - EPP

Recorrido: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO E DE DECLARAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE IMÓVEIS EM ZONA INDUSTRIAL C/C RETIFICAÇÃO DOS CADASTROS JUNTO AO MUNICÍPIO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA LOCALIZAÇÃO EM PERÍMETRO URBANO OU INDUSTRIAL DO DISTRITO DE SÃO JOAQUIM, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECADASTRAMENTO DE NÚMERO DE PORTA, REALIZADO EM 2017, QUE RETIFICOU O ENDEREÇO DOS IMÓVEIS DOS RECORRENTES E OS LOCALIZOU EM ZONA URBANA RESIDENCIAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS E RESIDENCIAIS AGRUPADOS POR MEIO DE DECRETOS MUNICIPAIS EM 2001. DEFINIÇÃO DO PERÍMETRO POR MEIO DE LEI MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)